Tribunal: STF
Processo: ARE 1300879
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — PRELIMINARES — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO — AFASTADA — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E POR DEFICIÊNCIA DO RELATÓRIO — NULIDADE DO PROCESSO PELA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO E PELA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA — AFASTADAS — MÉRITO — OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) — MARGENS DO RIO IVINHEMA — EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE — IMASUL — POSSIBILIDADE — MATÉRIA AMBIENTAL — COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS — DIREITO DE PROPRIEDADE — IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTREMAS — OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO. 



    Se a justiça gratuita foi indeferida em sede de agravo de instrumento, tal questão fica restrita ao âmbito de admissibilidade deste recurso. Seus efeitos não podem ser estendidos aos autos da ação principal, especialmente se na contestação o beneficiário requereu a gratuidade e essa foi concedida na sentença. 



    Nos termos do artigo 177, do CPC, os atos processuais devem ser realizados nos prazos prescritos em lei ou no prazo assinalado pelo magistrado, sob pena de preclusão, razão pela qual evidencia-se a tempestividade do recurso de apelação. 



    Nos casos em que a alegação de ausência de interesse de agir estiver ligada à matéria de fundo do processo, sua apreciação deve ser feita juntamente com o mérito. 



    A ausência de relatório enseja a declaração de nulidade da sentença, mas a sua elaboração de forma sucinta não macula o decisum. 



    Ainda que preenchidos os requisitos que autorizariam a propositura de uma única ação em face de todos os réus, tal medida não é recomendável nos casos em que o excesso de demandados causar tumulto processual, inviabilizando o exercício da jurisdição, comprometendo a rápida solução do litígio. 



    Para que haja litispendência não é suficiente que haja a repetição da ação, sendo de fundamental importância haver uma tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. 



    Área de preservação permanente pode ser entendida como aquela merecedora da mais alta escala de proteção ambiental, cujo conceito foi trazido pelo artigo 1º, da Lei n. 4.771/65. 



    A proteção ao meio ambiente se insere no âmbito da competência comum dos entes federados, com fulcro no artigo 23, VI, da Constituição Federal. Também, compete à União e aos Estados legislar concorrentemente sobre florestas, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, como estabelece o artigo 24, VI, da Carta Superior. 



    O IMASUL — Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul possui competência para concessão de licenciamento ambiental e realização de controle de obras, empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente, nos termos do artigo 2º, do Decreto Estadual n. 12.725/2009 e Decreto Estadual n. 12.673/2009. 



    A situação já consolidada de ocupação da área de preservação permanente não atenta contra a ordem jurídica, eis que respaldada em autorização da ordem competente, motivo pelo qual descabe a adoção das severas medidas de desocupação, demolição ou remoção das edificações e reflorestamento da área, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Recurso provido” (fls. 1-2, e-doc. 68).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, III, IV e VII do § 1º e o § 3º do art. 225 da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão “legitimou a ocupação e a perpetuação de situação de degradação de área de preservação permanente” e que “é incontroverso no feito que o Recorrido está a ocupar irregularmente faixa marginal localizada às margens do rio Ivinhema, qualificada como área de preservação permanente (Lei nº 4.771/1965)” (fl. 16, e-doc. 75). 



    Sustenta que ”o acórdão recorrido, ao autorizar e permitir que a vegetação de preservação permanente e a área de preservação permanente do rio Ivinhema sejam, respectivamente, suprimidas e ocupadas por edificações destinadas exclusivamente ao deleite individual e privado de seus proprietários, impede a concretização do inc. I do § 1º do art. 225 da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 75).



    Assevera que “não se está diante de propriedade rural ou urbana produtiva e da qual dependa o Recorrido ou sua família para subsistência ou proveito econômico, mas, sim, repita-se, ‘ranchos de lazer’ destinados ao exclusivo deleite do Recorrido” (fl. 21, e-doc. 75).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 111).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que a “a constatação de ofensa ao art. 225, e §§, da Constituição Federal não necessitará de revolvimento do conjunto fático-probatório, mormente porque restou incontroverso nos autos a construção de rancho de lazer sem natureza de utilidade pública ou interesse social, em Área de Preservação Permanente, em flagrante violação ao dispositivo constitucional supracitado” (fl. 6, e-doc. 114).



    Pede seja “conhecido e provido o presente Agravo a fim de, reconhecendo-se a inexistência do óbice alegado, seja reformada in totum a decisão agravada, admitindo-se, o trânsito do Recurso Extraordinário, e seu provimento” (fl. 8, e-doc. 114).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo no Recurso Especial n. 2.182.235/MS, interposto pelo recorrente, nos seguintes termos:



    “(...) Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de condenar o recorrido: (a) a desocupar, demolir e remover as edificações erguidas em área de preservação permanente localizada na margem do Rio Ivinhema; (b) a abster-se de promover qualquer intervenção ou atividade na Área de Preservação Permanente; (c) a reflorestar toda a área degradada situada nos limites do lote descrito na petição inicial; e (d) a pagar indenização pelos danos ambientais causados. A sentença foi de parcial procedência, rejeitado apenas o pedido de indenização, e o feito subiu ao Tribunal a quo por conta de Apelação do particular, que obteve êxito com a reforma imposta no acórdão impugnado. Apesar de concluir que algumas edificações foram construídas em Área de Preservação Permanente, causando supressão da vegetação local – o que violaria a legislação ambiental –, o colegiado originário reconheceu que a situação encontrava-se consolidada por prévia licença concedida pelo IMASUL. Assim, considerou serem descabidos a desocupação, a demolição de edificações e o reflorestamento da área, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No acórdão que julgou os Embargos de Declaração, verifica-se estar expresso que, apesar da suspensão dos atos administrativos que autorizavam a exploração da APP, não era dado impor ao ora recorrido o dever de restaurar o meio ambiente, à conta de a situação iria se consolidar no tempo (fls. 1.857-1.858, e-STJ). Essa motivação, com a devida vênia, não tem absolutamente nenhum amparo legal. O simples fato de ter havido a consolidação da situação no tempo não torna menos ilegal toda essa quadra. Teoria do fato consumado em matéria ambiental equivale a perpetuar, a perenizar suposto direito de poluir que vai de encontro, no entanto, ao postulado do meio ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Não é outro o sentido da Súmula 613/STJ: ‘Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental’. Cumpre salientar que as exceções legais a esse entendimento encontram-se previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, nas quais decerto não se insere o intento de manutenção de casas de veraneio, como na espécie. O presente caso – que é idêntico em absolutamente tudo a outros precedentes julgados colegiadamente – deve ter, pelos motivos expostos e por questão de isonomia, o mesmo desfecho processual. Confiram-se: (...) Portanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o imóvel erguido na margem do Rio Ivinhema atenta contra o regime das Áreas de Preservação Permanente por impedir a regeneração e a progressão natural da vegetação nativa. Demolir a construção e reflorestar a área são consequências necessárias e legalmente estabelecidas. Diante do exposto, conheço do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial, restabelecendo os termos da sentença de primeiro grau” (fls. 2-6, e-doc. 133).



    Essa decisão transitou em julgado em 24.2.2023 (fl. 1, e-doc. 138), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    5. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora